Tribunal: TJDFT
Processo: 0708467-60.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL NOTICIADO POSTERIORMENTE À CITAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. SUBSISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE.
1. Noticiado o acordo extrajudicial firmado entre as partes após o aperfeiçoamento da relação processual (citação), conclui-se pela subsistência do interesse de agir do autor que pretende a homologação judicial do pactuado para constituição de título executivo.
2. Mostra-se razoável a suspensão do feito pelo prazo mínimo necessário para viabilizar a juntada do termo de acordo devidamente assinado pelas partes, permitindo a homologação por sentença.
3. Recurso conhecido e provido.